Tribunal: TJSP
Processo: 1005553-35.2018.8.26.0566
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005553-35.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ERICK AUGUSTO DEL PONTE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede do reexame
necessário com observações. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1005553-35.2018.8.26.0566
Voto no 35.866
Remessa Necessária Cível no 1005553-35.2018.8.26.0566 - Voto no 35.866
Fls. 2
Comarca:
SÃO CARLOS - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1005553-35.2018.8.26.0566)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
ERICK AUGUSTO DEL PONTE; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES
NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das
sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-
acidente com início a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção”.
Sentença mantida em sede do reexame
necessário com observações.
Erick Augusto Del Ponte move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente in itinere que o vitimou
no dia 10.05.2007, quando se envolveu em acidente de trânsito que lhe
causou lesões no membro inferior esquerdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1005553-35.2018.8.26.0566
Voto no 35.866
Remessa Necessária Cível no 1005553-35.2018.8.26.0566 - Voto no 35.866
Fls. 3
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas
187/191).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor “auxílio-doença
acidentário” de 50% do salário-de-benefício a partir da data da cessação
do auxílio-doença (28.03.2015 - página 166), mais abono anual, além
de juros de mora (aplicando-se as disposições da Lei 11.960/09 a contar
de sua vigência) e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as
parcelas até então vencidas. Ficou consignado que a atualização dos
valores em atraso se fará pelo IPCA-E. Determinou o Juízo a remessa
dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas 204/206).
Sem recursos voluntários vieram os autos a esta Instância
para o reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De pronto, anoto inexistir controvérsia quanto à ocorrência
do acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise
da documentação juntada (ver páginas 13/14, 21/25 e 166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1005553-35.2018.8.26.0566
Voto no 35.866
Remessa Necessária Cível no 1005553-35.2018.8.26.0566 - Voto no 35.866
Fls. 4
Realizada a perícia médica, o que se extrai da avaliação
médica é que o autor, em razão da fratura sofrida na tíbia e dos
ligamentos do joelho esquerdo por força do infortúnio, tornou-se
portador de sequela irreversível no membro inferior esquerdo,
representada por limitação aos movimentos da articulação do tornozelo
e do joelho, assegurando o Expert que tal alteração compromete a
funcionalidade do segmento afetado, culminando, por consequência, em
redução da capacidade laborativa por prejudicar o desempenho da sua
atividade habitual (ver páginas 187/191).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente (e não auxílio-doença, como constou do julgado) a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, ou seja,
29.03.2015.
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, conforme assentado
pela r. sentença e em consonância com a orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e
acrescidos de juros de mora contados a partir da citação (16.07.2018 -
página 131) de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1005553-35.2018.8.26.0566
Voto no 35.866
Remessa Necessária Cível no 1005553-35.2018.8.26.0566 - Voto no 35.866
Fls. 5
mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com as
observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator